Tribunal: TJPA
Processo: 0812596-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812596-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIEZER ANDRADE CRUZ

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUZA, JOAO VITOR SANTOS DA SILVA, CAIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0812596-45.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ELIEZER ANDRADE CRUZ

ADVOGADOS: MARCUS NEIVA DE MELLO, ALVARO HENRIQUE SEABRA DE FREITAS e CAIO AUGUSTO SANTOS VILHENA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A. e outros

ADVOGADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação declaratória de inexistência de relação contratual e de dívida c/c anulação de empréstimo consignado por fraude. Alegação de golpe por terceiros. Fornecimento voluntário de dados e assinatura remota. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual e de dívida c/c anulação de empréstimo consignado por fraude, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de contratação fraudulenta decorrente de suposta unificação de empréstimos.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em contexto de alegada fraude na contratação de empréstimo consignado realizada de forma remota.

III.
Razões de decidir

3.

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A documentação apresentada indica que o agravante forneceu voluntariamente seus dados pessoais, realizou operações bancárias, enviou documentos e assinou contrato de forma remota, inclusive mediante biometria facial, o que preserva, em cognição sumária, a presunção de validade do negócio jurídico.

5.

A alegação de fraude demanda prova robusta, não sendo suficientes, nesta fase processual, conversas de WhatsApp, áudios, prints e boletos para afastar a presunção de regularidade da contratação.

6.

O envio de dados e a realização de pagamentos a terceiros por canais não oficiais configuram assunção de risco pelo contratante, sem que se evidencie, de plano, falha imputável à instituição financeira.

7.

O desconto em benefício previdenciário, por si só, não caracteriza perigo de dano grave ou irreparável, ausente demonstração de comprometimento imediato da subsistência do agravante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em casos de alegada fraude bancária exige prova mínima e robusta da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação acompanhada de indícios frágeis. 2. A contratação remota com fornecimento voluntário de dados pessoais e assinatura eletrônica preserva, em análise sumária, a presunção de validade do negócio jurídico. 3. O desconto consignado, sem demonstração de risco imediato à subsistência, não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 211; STF, Súmula nº 282.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ELIEZER ANDRADE CRUZ
contra a decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0812596-45.2025.8.14.0000
, que negou provimento ao recurso interposto em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual e de dívida c/c anulação de empréstimo consignado por fraude, repetição de indébito em dobro, indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo agravante contra o Banco Agibank S.A. e outros, sustentando que foi vítima de golpe praticado por falsos representantes do banco, tendo firmado contrato acreditando tratar-se de mera unificação de empréstimos, o que, segundo alega, culminou em contratação fraudulenta de novo empréstimo e consequente prejuízo financeiro.

O Agravo de Instrumento teve seu provimento negado por ausência de elementos que demonstrassem a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na suposta entrega deliberada de dados pessoais a terceiros e ausência de comprovação dos descontos indevidos.

Após, fora interposto Embargos de Declaração (PJe ID 28133538) igualmente desprovidos, ante a ausência de omissão e contradição no julgado (PJe ID 29136661).

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno (PJe ID 29715506), reiterando que jamais anuiu à contratação de novo empréstimo, e que todos os documentos e áudios acostados demonstram a prática de fraude. Sustenta que é idoso e vulnerável, tendo sido induzido a erro por meio de mensagens e chamadas de vídeo com supostos representantes do banco, as quais incluíram envio de documentos, fotos e pagamentos em boletos a terceiros. Afirma que houve alteração do domicílio bancário de seu benefício previdenciário sem sua autorização e reforça os prejuízos suportados com a manutenção dos descontos.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela recursal para suspensão dos descontos, bloqueio do empréstimo, restabelecimento do domicílio bancário anterior e abstenção de negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno
, porquanto presentes seus pressupostos formais de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual e de dívida c/c anulação de empréstimo por fraude.

Alega o agravante, em síntese, que foi vítima de fraude perpetrada por supostos representantes do Banco agravado, que teriam oferecido uma proposta de unificação de empréstimos consignados com redução das parcelas, oportunidade em que foram fornecidos seus dados pessoais, enviados documentos, realizada assinatura eletrônica e transferências bancárias por meio de boletos. Afirma que, ao invés da unificação prometida, foi contratado um novo empréstimo sem seu consentimento, e que atualmente sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência foi proferida com base na ausência de
probabilidade do direito
e
perigo de dano, requisitos previstos no art. 300 do CPC.
A análise dos documentos apresentados no recurso demonstra que o agravante efetivamente forneceu seus dados pessoais a terceiros, realizou operações bancárias e assinou contrato de forma remota, inclusive por meio de biometria facial, o que, ainda que se alegue má-fé dos interlocutores, não afasta a presunção de validade da contratação diante da documentação existente.

Frise-se que a alegação de fraude, embora grave, exige a produção de prova robusta para desconstituir a presunção de veracidade dos atos negociais formalizados. No caso concreto, a documentação apresentada – como conversas de WhatsApp, prints, áudios e boletos – não se mostra suficiente, nesta fase de cognição sumária, para justificar a concessão da tutela antecipada.

Ademais, conforme observado na decisão recorrida, o próprio agravante admite ter realizado pagamentos a terceiros e ter enviado documentos pessoais por canais não oficiais, assumindo os riscos inerentes à contratação remota sem a devida verificação da autenticidade dos interlocutores. A instituição financeira, por sua vez, demonstra ter adotado medidas de segurança, inclusive com envio de alertas quanto à possibilidade de golpes.

Quanto ao
perigo de dano
, não restou comprovado que os descontos mensais, embora onerosos, comprometam a subsistência do agravante de forma imediata e irreparável. O desconto em folha, por si só, não basta para configurar risco grave ou iminente, principalmente diante da necessidade de instrução probatória para apuração do alegado vício na contratação.

Portanto, ausentes os requisitos legais, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática
, que corretamente indeferiu a tutela pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/03/2026